Tribunal: STJ
Processo: 2191919-10.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2198698 - SP (2025/0055980-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: WENDELL DAHER DAIBES - SP301789
ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
LUIS GUSTAVO VINCENZI SILVEIRA - SP211252
MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
RECORRIDO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARIANNA MONTEIRO MACHADO - RJ178815
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
LUCIANO GOUVÊA VIEIRA - RJ135220
FRANCISCO GRACINDO DE ARAUJO MIRANDA - RJ153027
GABRIEL JOSEPH LEAL D ANDREA - RJ256622
RECORRIDO
: PETRÓLEO E DERIVADOS CASTELO BRANCO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS LYRA RANIERI - SP051080
ADALBERTO LOUREIRO DE FREITAS - SP238902
JOSÉ REYNALDO PEIXOTO DE SOUZA - SP020762
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DAS PROVAS ALMEJADAS. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.SÚMULA
7/STJ.
JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a tese
pressupõe revaloração da conclusão do tribunal de origem sobre a
desnecessidade e irrelevância da exibição de documentos para a
solução da controvérsia, atraindo o óbice daSúmula 7/STJ.
2. O pronunciamento judicial que observa os limites do efeito devolutivo
do recurso, sem concessão de tutela diversa ou quantitativamente
superior, não opera
.
extra petita
Documento eletrônico VDA53009672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: fbc9e25d-97ab-4beb-bb98-a3577f220d9c

3. O julgamento virtual não compromete os princípios do devido
processo legal ou da colegialidade, pois o voto do relator permanece
disponível aos demais membros do colegiado por prazo suficiente à
deliberação, havendo garantia para atuação efetiva da parte mediante a
juntada de memoriais e sustentação oral digital.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera oposição
à forma virtual de julgamento não é suficiente para configurar
cerceamento de defesa.
5. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53009672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: fbc9e25d-97ab-4beb-bb98-a3577f220d9c

RECURSO ESPECIAL No 2198698 - SP (2025/0055980-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: WENDELL DAHER DAIBES - SP301789
ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
LUIS GUSTAVO VINCENZI SILVEIRA - SP211252
MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
RECORRIDO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARIANNA MONTEIRO MACHADO - RJ178815
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
LUCIANO GOUVÊA VIEIRA - RJ135220
FRANCISCO GRACINDO DE ARAUJO MIRANDA - RJ153027
GABRIEL JOSEPH LEAL D ANDREA - RJ256622
RECORRIDO
: PETRÓLEO E DERIVADOS CASTELO BRANCO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS LYRA RANIERI - SP051080
ADALBERTO LOUREIRO DE FREITAS - SP238902
JOSÉ REYNALDO PEIXOTO DE SOUZA - SP020762
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DAS PROVAS ALMEJADAS. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.SÚMULA
7/STJ.
JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a tese
pressupõe revaloração da conclusão do tribunal de origem sobre a
desnecessidade e irrelevância da exibição de documentos para a
solução da controvérsia, atraindo o óbice daSúmula 7/STJ.
2. O pronunciamento judicial que observa os limites do efeito devolutivo
do recurso, sem concessão de tutela diversa ou quantitativamente
superior, não opera
.
extra petita
Documento eletrônico VDA52818355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: 808e9b8e-3b06-41c2-8b5c-db45e254ce03

3. O julgamento virtual não compromete os princípios do devido
processo legal ou da colegialidade, pois o voto do relator permanece
disponível aos demais membros do colegiado por prazo suficiente à
deliberação, havendo garantia para atuação efetiva da parte mediante a
juntada de memoriais e sustentação oral digital.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera oposição
à forma virtual de julgamento não é suficiente para configurar
cerceamento de defesa.
5. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A –
PETROBRÁS fundado no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal,
desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da lavra da desa.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI, assim ementado (e-STJ, fls. 839/845):
Agravo de instrumento. Incidente de exibição de documentos. Decisão
que indeferiu o pedido. Cabimento de agravo de instrumento. Inteligência
do artigo 1.015, VI do CPC. Documentos cuja exibição se pretende que
são irrelevantes à apuração do quantum debeatur objeto da liquidação
de sentença. Tentativa da agravante de rediscutir a própria
responsabilidade por via transversa. Decisão mantida. Recurso não
provido, com revogação da liminar.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 858/863).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 866/876), alega-se que o acórdão
recorrido: (1) incorreu em supressão de instância e julgamento
, com violação
extra petita
dos arts. 141 e 492 do CPC; (2) negou o direito ao uso do procedimento de exibição de
documentos em poder de terceiro, afrontando os arts. 380, II, e 401 do CPC; (3) é nulo
por realizar julgamento virtual apesar de oposição expressa, em violação ao
o, VI, a
art. 7
e VIII, da
e ao
o do CPC.
Lei no 8.906/1994,
art. 8
Foram oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 893/923 e 925/953), com
admissão na origem.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA52818355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: 808e9b8e-3b06-41c2-8b5c-db45e254ce03

Em que pese o respeitável articulado, o recurso não merece provimento.

(1) Alegações de supressão de instância e julgamento extra petita
A despeito do alegado, foi à guisa de
para a manutenção da
motivação
extinção do incidente por ausência de interesse que o acórdão recorrido apontou a
irrelevância dos documentos perseguidos.
Ademais, o articulado de julgamento fora do pedido também não resiste
quando se observa que a temática da imprestabilidade dos documentos foi levada ao
segundo grau no arrazoado da contraminuta, para além de se tratar de fato evidente à
vista do quanto debatido e decidido na fase de conhecimento. Correspondência do
julgamento, pois, com a matéria devolvida; nesse contexto:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL.
PEDIDO GENÉRICO . INTERPRETAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA NÃO CONFIGURADO. 1. "Não há falar em julgamento extra
petita quando a prestação jurisdicional expedida guarda correspondência
com a pretensão veiculada no feito ." (
Rel. Min. João
REsp 874.160/SP,
Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ de 05 .12.2006). 2. "Não viola os arts .
128 e 460 do CPC a decisão que interpreta de forma ampla o pedido
formulado pelas partes, pois o pedido é o que se pretende com a
instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática
da petição inicial." ( AgRg no Ag 625.911/GO, Rel. Min . Denise Arruda,
1a Turma, DJ
p. 139) 3. Agravo Regimental não provido
20/06/2005
(STJ - AgRg no Ag: 819800 DF 2006/0224001-9, Relator.: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA
26/06/2007,
TURMA, Data de Publicação: --> DJe 17/10/2008)

Conclui-se, pois, que o pronunciamento se manteve nos estritos limites do
efeito devolutivo do recurso, sem concessão de tutela diversa ou quantitativamente
superior, inexistindo ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC.

(2) Exibição de documentos em poder de terceiros
Malgrado admitida a adequação formal da via incidental, o tribunal de origem
acertadamente concluiu pela inviabilidade da pretensão em razão de motivação já
examinada no tópico anterior, a saber, desnecessidade dos documentos. Ademais,
registrou-se bem a utilização do incidente para questionar, por via oblíqua,
responsabilidade já definida e delimitada no título judicial.
Vale dizer, não há falar-se em violação aos arts. 380, II, e 401 do CPC, pois a
norma não dispensa a pertinência da exibição à satisfação das condições da ação,
nomeadamente interesse processual em sua variante necessidade - caracterizado
pela utilidade do provimento.
Documento eletrônico VDA52818355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: 808e9b8e-3b06-41c2-8b5c-db45e254ce03

Ademais, revolver a interpretação dada na origem acerca de tal contexto
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, porquanto inadmissível o reexame de fatos em
busca de solução diversa para o mérito recursal. Acerca do tema:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, III, IV E V, E
1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...] Tese de julgamento: "1. O reexame de cláusulas contratuais e de
elementos fático-probatórios é vedado em sede de recurso especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A análise objetiva e clara das
questões pelo Tribunal de origem afasta a alegação de vício no acórdão
recorrido"
(STJ - AgInt no AREsp: 002788005 RJ 2024/0417913-1, Relator.:
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
26/05/2025,
.
02/06/2025)

Também vale destacar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULA 7/STJ.

CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO.
SÚMULA
5/STJ.
VULNERABILIDADE
DO
CONSUMIDOR.
NULIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
[...] 4. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de
cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.718.198/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

(3) Nulidade do julgamento virtual
O julgamento integrativo rejeitou a alegação de nulidade por ausência de
prejuízo, assinalando que o caso não comportava sustentação oral (agravo de
instrumento) e que o julgamento virtual, por si, não comprometeu o exercício da defesa.
Deveras, o prejuízo invocado nas razões recursais vai de encontro
a posicionamento decantado nesta Corte, porquanto a mera submissão a julgamento
virtual não opera prejuízo algum de parte a parte. A propósito:
Documento eletrônico VDA52818355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: 808e9b8e-3b06-41c2-8b5c-db45e254ce03

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JULGAMENTO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
[...] 4. A inexistência de previsão legal que assegure o direito de exigir
julgamento exclusivamente presencial afasta qualquer alegação de
nulidade processual por cerceamento de defesa, conforme reiterada
jurisprudência da Corte.
5. O julgamento virtual não compromete os princípios do devido
processo legal ou da colegialidade, pois o voto do relator permanece
disponível aos demais membros do colegiado por prazo suficiente à
deliberação, e há previsão de atuação efetiva da parte mediante a
juntada de memoriais e sustentação oral digital.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera oposição
à forma virtual de julgamento não é suficiente para configurar
cerceamento de defesa.
7. A ausência de vícios na decisão impugnada, aliada à inexistência de
fundamentos novos no agravo interno, justifica a manutenção da decisão
agravada.
IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt na TutPrv no
relatora Ministra
AREsp n. 2.650.438/DF,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
)
3/7/2025.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO DE RETIRADA DE PAUTA NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
OPOSIÇÃO
AO
JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. ALEGADA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
SUBJETIVO
AO
JULGAMENTO
PRESENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A realização de sustentação oral no julgamento virtual é perfeitamente
possível, conforme previsão contida nos artigos 184-B e 184-E do
Regimento Interno desta Corte.
2. "O prejuízo na modalidade de julgamento virtual não é presumível e
não há cerceamento de defesa, pois, conforme regra regimental do
Superior Tribunal de Justiça, a alegação de relevância da matéria pode
ser apresentada por meio dos memoriais, fora a possibilidade de
disponibilização de mídia audiovisual" (AgRg no RHC n. 199.184/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de
.
24/2/2025)
3. A mera alegação de relevância da matéria ou de complexidade do
caso - que pode ser suscitada em qualquer processo - não é suficiente
para embasar o pleito formulado, haja vista que "conforme a
jurisprudência desta Corte, não há, no ordenamento jurídico vigente, o
direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual,
mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só,
Documento eletrônico VDA52818355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: 808e9b8e-3b06-41c2-8b5c-db45e254ce03

causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas
hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido
e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer
prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de
julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões
não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.
Precedentes" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.386.685/GO,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de
.
28/2/2024)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RtPaut no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.090.576/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
)
20/5/2025.

Não se evidencia, portanto, ofensa concreta aos dispositivos invocados,
mormente quando a tese recursal se limita a colorir prejuízo em razão de restrição à
intenção de distribuir memoriais e realizar despachos, atos que sequer encontram
impedimento na sistemática virtual.

Nessas condições,
AO RECURSO ESPECIAL.
NEGO PROVIMENTO
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso com nítido intuito de buscar revisão do julgamento,
invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará condenação às penalidades
fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: 808e9b8e-3b06-41c2-8b5c-db45e254ce03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.198.698 / SP
Número Registro: 2025/0055980-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015658420248260704
00022872120248260704
10468018420198260100
15658420248260704
1565842024826070400022872120248260704 21919191020248260000 22872120248260704
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
WENDELL DAHER DAIBES - SP301789
LUIS GUSTAVO VINCENZI SILVEIRA - SP211252
RECORRIDO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
LUCIANO GOUVÊA VIEIRA - RJ135220
FRANCISCO GRACINDO DE ARAUJO MIRANDA - RJ153027
MARIANNA MONTEIRO MACHADO - RJ178815
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
GABRIEL JOSEPH LEAL D ANDREA - RJ256622
RECORRIDO
: PETRÓLEO E DERIVADOS CASTELO BRANCO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS LYRA RANIERI - SP051080
JOSÉ REYNALDO PEIXOTO DE SOUZA - SP020762
Documento eletrônico VDA52997166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:57:02
Código de Controle do Documento: cb0d45bb-b531-460f-8150-d65a2c2f56e6

ADALBERTO LOUREIRO DE FREITAS - SP238902
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RAFAEL DE MATOS GOMES DA SILVA, pela parte: RECORRENTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.
Dr(a). LUIZ CARLOS LYRA RANIERI, pela parte: RECORRIDO: PETRÓLEO E
DERIVADOS CASTELO BRANCO LTDA.
Dr(a). LUCIANO GOUVÊA VIEIRA, pela parte: RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:57:02
Código de Controle do Documento: cb0d45bb-b531-460f-8150-d65a2c2f56e6